Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PREVENÇÃO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711171-23.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL YURE DOS SANTOS LOPES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENNE LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reexame de acórdão, em atenção à determinação da Presidência do TJDFT (ID 51765475), considerando o julgamento do Tema 1.002, do STF, e o acórdão n° 1291067 (ID 20701024) que reformou a sentença, nos termos da ementa a seguir colacionada: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. LEI No 8.069/1990. CARÁTER IMPERATIVO E VINCULATIVO. CLÁUSULA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 421 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na presente hipótese o autor pretende obter de vaga em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, nas proximidades da residência de sua genitora. 2.A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o "direito à educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa". 3. Em sintonia com o art. 208, inc. IV, da Constituição Federal, a Lei no 8.069/1990 estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, ser dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de forma gratuita. 4. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas". Por isso mesmo, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de conformação" quanto ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade normativo-constitucional" (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440). 5. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo ente federado, ou mesmo a alegação de "reserva do financeiramente possível" mostram-se absolutamente sem sentido, pois desacompanhadas de elementos mínimos aptos a evidenciar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, sendo absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias. 6. O princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, do Texto Constitucional, deve ser aplicado como norma instituidora de garantia ao tratamento isonômico, ou seja, projeta-se, por meio de norma de eficácia plena, para assegurar a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a chamada igualdade material ou substancial. 7. O que se pretende com a chamada isonomia substancial é conferir tratamentos diferenciados, de acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificado à vista do escopo perseguido. 8. A isonomia não pode ser entendida como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, amparada na distinção entre indivíduos que ajuizaram suas ações na justiça e outros que ainda não o fizeram. Portanto, convém lembrar que a isonomia, além de critério principiológico de racionalização da aplicação das normas do sistema jurídico, é também uma garantia constitucional ao tratamento isonômico, e não o contrário. 9. É impossível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que há clara confusão entre credor e devedor, nos termos do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de aplicação imperativa ao caso, nos moldes do art. 927, inc. IV, do CPC. 10. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1291067, 07111712320198070018, Relator: Roberto Freitas Filho, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no PJe: 7/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por ocasião da distribuição do recurso de apelação, fui Relator, entretanto, na oportunidade do julgamento, foi aberta divergência pelo Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini, a qual foi seguida pelos demais membros do colegiado. É o relatório. Trata-se, portanto, de hipótese de prevenção do Exmo. Desembargador Relator Designado Álvaro Ciarlini, da 3a Turma Cível. De acordo com o disposto no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) A norma regimental coaduna-se com o disposto no Art. 930, parágrafo único do CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. A norma regimental, entretanto, é omissa quanto à prevenção nos casos de julgamentos com a modificação da relatoria designada para elaboração do acórdão, tal como no caso em exame. Na hipótese dos autos, como relatado, houve modificação da relatoria em decorrência de divergência aberta pelo Exmo. Desembargador Relator Designado Álvaro Ciarlini, a qual foi seguida pelos demais membros. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: (...) 1. O art. 60 do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça dispõe que "A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação." Da leitura deste dispositivo regimental, verifica-se omissão no aspecto da prevenção nos casos de julgamentos com a modificação da relatoria para a lavratura do acórdão. 2. A designação da relatoria para o acórdão não é apenas uma tarefa de execução material da confecção do acórdão e envio para registro e publicação. A alteração da relatoria repercute, também, no critério de distribuição, para definir a prevenção. Precedentes desta Corte de Justiça. Esse entendimento se coaduna com o Regimento Interno do colendo Supremo Tribunal Federal ao prever, de forma expressa, que "Vencido o Relator, a prevenção referir-se-á ao Ministro designado para lavrar o acórdão." (Art. 69, § 2o, do RISTF). 3. Na hipótese, há registro de "Habeas Corpus" anterior impetrado em favor do paciente e referente ao mesmo processo, quando, na ocasião do julgamento pelo órgão colegiado, restou vencido o relator originário com a designação do Desembargador prolator do voto vencedor para a lavratura daquele acórdão. Assim, deve se observar, para todos os feitos posteriores, a prevenção de órgão e Relator designado. 4. Acolhida a preliminar para que seja redistribuído os autos ao Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa. Maioria, vencido o Relator. Redigirá o acórdão o primeiro vogal. (Acórdão 802618, 20140020141534HBC, Relator: JOSÉ GUILHERME, , Relator Designado:HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/7/2014, publicado no DJE: 15/7/2014. Pág.: 221) (grifos nossos) Ante o exposto, em razão da posterior modificação da Relatoria e havendo prevenção do Relator Designado, Desembargador Álvaro Ciarlini, da 3a Turma Cível, o processo deve ser redistribuído. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2023 11:31:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador